Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. DELIBERAÇÃO DO MÉRITO PELO STJ. EXAURIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO
1. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16.10.2019, inexiste razão para a manutenção da suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem.
2. Configurando-se o litisconsórcio facultativo, uma vez que o agravante/exequente exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários, no caso o agravado/executado, Banco do Brasil S/A, nos termos do que dispõe o art. 275 e parágrafo único, do Código Civil, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual.
3. Recurso conhecido e provido.